Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de Ação Rescisória enseja a suspensão do cumprimento de sentença, a título de prejudicialidade externa; (ii) analisar se o título executivo judicial é inexigível por caracterizar coisa julgada inconstitucional, em alegada afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) verificar se a metodologia de aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado da Fazenda Pública configura anatocismo e, por conseguinte, excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão, pois o artigo 969 do Código de Processo Civil exige, para tanto, a concessão de tutela provisória, o que foi indeferido na respectiva ação.
4. A alegação de inexigibilidade do título é afastada pela aplicação da técnica da distinção (distinguishing), uma vez que o precedente firmado no Tema 864/STF se refere à revisão geral anual da remuneração de servidores, enquanto a demanda originária trata de reajuste setorial concedido por lei específica, não havendo que se falar em coisa julgada inconstitucional.
5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, não configura anatocismo. Trata-se de uma sucessão de regimes de atualização da dívida, na qual a SELIC, por ser um índice composto, substitui integralmente os fatores de correção monetária e juros de mora aplicados anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento de sentença, sendo necessária a concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC. 2. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing) para afastar a incidência do Tema 864/STF quando o título executivo judicial trata de reajuste setorial decorrente de lei específica, e não de revisão geral anual de remuneração, o que descaracteriza a alegação de coisa julgada inconstitucional. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, constitui mera sucessão de regimes de atualização do débito e não configura anatocismo, por ser um índice composto que substitui os encargos de correção monetária e juros de mora."

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 169, § 1o; Código de Processo Civil, arts. 535, §§ 5o e 7o , e 969; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864 do STF; Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 1962906, 0743059-88.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1913514, 0723582-79.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.